Tribunal: TJDFT
Processo: 0714974-36.2022.8.07.0009
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-02
Data de publicação: 2023-06-14

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. APARELHO CELULAR. DEFEITO DO PRODUTO. GARANTIA CONTRATUAL EXPIRADA. DESNECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA. AUSÊNCIA DE COMPLEXIDADE. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS AFASTADA. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. CAUSA MADURA (CPC, art. 1.013, § 3o). INAPLICABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 1o Juizado Especial Cível e Criminal de Samambaia que acolheu a preliminar de necessidade de realização de perícia e declarou extinto o processo sem julgamento do mérito, em razão da incompetência do Juízo.
2. Na origem o autor, ora recorrente, ajuizou ação de restituição de quantia e indenização por danos morais. Narrou que adquiriu telefone celular e após 14 meses de uso, 2 meses após o término da garantia, o aparelho celular começou a apresentar travamentos frequentes e bloqueio de tela, tela branca travada e verde oscilando, o que inviabilizava, completamente, seu uso. Noticiou que o problema apresentado é de conhecimento notório da empresa, vícios estes relatados com frequência e por grande número de consumidores e amplamente noticiado pela mídia especializada. Sustentou ter utilizado o aparelho dentro das normas especificadas no manual e com acessórios originais da própria marca. Noticiou que desde a data que os problemas se manifestaram, em 18/03/2022, começou a pesquisar formas de resolver o problema, oportunidade em que se deparou com várias matérias e casos sobre o assunto, os quais relatam os mesmos problemas sofridos pelo autor. Alegou ter procurado 2 empresas de assistência técnica da marca, uma delas por duas vezes, nos dias 21/03/2022, 28/05/2022 e 25/06/2022, tendo todas constatado problemas no aparelho, porém se negando a fazer o conserto gratuito, sob o argumento de término da garantia contratual. Noticiou ter desembolsado o valor de R$ 35,00 por cada avaliação. Consignou que, nesse período, tentou contato com as empresas, por meio de telefone, reclamações, e-mails, sem sucesso. Asseverou não se tratar de desgaste natural do produto, segundo o critério de vida útil do bem, em razão do curto prazo de utilização – pouco mais de 1 ano, razão pela qual concluiu tratar-se de vício oculto. Defendeu ser devido o pagamento de indenização pelos danos morais sofridos, em razão de exercer a atividade de programador e utilizar seu telefone para o trabalho e em razão da frustração, do abalo emocional sofridos; da perda de seu tempo útil quando solicitou e entrou em contato por diversas forma, a fim de solucionar o problema e da finalidade educativa da medida, de modo a dissuadir a empresa requerida de reincidir em sua conduta. Pugnou, ao final, pela condenação da empresa requerida à entregar ao autor aparelho celular de mesmo modelo ou ao pagamento da quantia de R$ 4.990,00, valor pago para aquisição do bem, e pela fixação de indenização pelos danos morais sofridos, no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo não recolhido em razão do pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Não foram ofertadas contrarrazões (Id 46025949).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na necessidade de realização de prova pericial e consequente competência dos Juizados Especiais.
5. Em suas razões recursais, o requerente afirmou que apresentou nos autos 3 ordens de serviço, realizadas em assistência técnica da própria empresa recorrida, sendo que todas reconheceram a existência dos mesmos defeitos no aparelho celular. Destacou que os aludidos defeitos que são amplamente relatados pela mídia especializada no Brasil e no mundo, não havendo que se falar, portanto, em necessidade de perícia técnica. Sustentou que os laudos apresentados, além de terem sido por profissionais de empresa chancelada pela requerida – assistência técnica especializada, não foram objeto de impugnação. Pugnou pela reforma da sentença a fim de reconhecer a competência dos juizados especiais para processo e julgamento da causa.

6. Deferido o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, haja vista a hipossuficiência inferida dos documentos apresentados aos autos pelo autor (ID no 46257454).
7. Nos termos do art. 2o da Lei no 9.099/95, compete aos Juizado Especiais o julgamento das causas de menor complexidade. Desnecessária a realização de perícia nas hipóteses em que os fatos controvertidos possam ser esclarecidos à luz de outras provas, especialmente pelo exame de prova documental. Nesse sentido: Acórdão 1387644, 07048235120218070007, Relator: GILMAR TADEU SORIANO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 24/11/2021, publicado no DJE: 1/12/2021. Somente é exigível a realização de prova pericial quando este for o único meio de prova capaz de elucidar a lide, o que não é o caso dos autos. Sentença anulada.
8. Inaplicável, ao caso, a Teoria da Causa Madura, sob pena de supressão de instância.
9. RECURSO CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO para desconstituir a sentença em razão da competência dos Juizados Especiais em face da desnecessidade de produção de prova técnica.
10. Sem custas e sem honorários, ante a ausência de recorrente integralmente vencido.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.